Tribunal: TCU
Processo: 019.509/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 468/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2281/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor de Alexandre Lana Drogaria Ltda., o Sr. Jancleder Alexandre Lana e o Sr. Lenielton Alexandre Garcia Lana, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 28/2/2014 e 4/4/2017. Considerando o prazo obrigatório de guarda da documentação comprobatória de 5 anos, e que a AudSUS fez a solicitação de documentos apenas em 11/11/2021, não havendo obrigação dos responsáveis em manter a documentação das dispensações anteriores a 11/11/2016, afastando a possibilidade de fixação de débitos para os períodos anteriores; Considerando que o novo valor atualizado do débito remanescente, na forma estabelecida pela IN/TCU 71/2012, é de R$ 58.166,83, inferior ao limite mínimo definido em R$ 100.000,00 (art. 6o, I, da IN/TCU 71/2012). Considerando que não foram encontrados nos sistemas do TCU outros débitos dos responsáveis; Considerando que, nestes autos, ainda não houve citação dos responsáveis; Considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público, no sentido do arquivamento da TCE, sem cancelamento do débito; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno dispõe que, a critério do relator, poderão ser submetidos às Câmaras, mediante Relação, os processos em que o relator acolha pareceres convergentes que proponham o arquivamento de processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito , a cujo pagamento continuarão obrigado os devedores, para que lhe possam ser dada quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.509/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Lana Drogaria Ltda (01.672.858/0001-65); Jancleder Alexandre Lana (XXX.033.036-XX); Lenielton Alexandre Garcia Lana (XXX.171.556-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.